Tribunal: TJSP
Processo: 0007298-41.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ocultação de arma de fogo de uso permitido e favorecimento pessoal – Apelação – Prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime tipificado no artigo 348, do Código Penal – Lapso prescribente decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória – Reconhecimento, com decretação da extinção da punibilidade estatal, restando prejudicada a

Ementa:
Ocultação de arma de fogo de uso permitido e favorecimento pessoal – Apelação – Prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime tipificado no artigo 348, do Código Penal – Lapso prescribente decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória – Reconhecimento, com decretação da extinção da punibilidade estatal, restando prejudicada a análise do reclama nessa parte – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva remanescente – Absolvição – Descabimento – Excludente de culpabilidade – Inocorrência – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Recurso desprovido, com declaração, de ofício, da extinção da punibilidade estatal quanto ao crime de favorecimento pessoal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que é apelante RICHARD IERVOLINO QUINTINIAN, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, JULGARAM EXTINTA a
pretensão punitiva estatal quanto ao crime de favorecimento pessoal, nos
termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1o, e 119, todos do
Código Penal, restando nessa parte prejudicada a análise do reclamo
defensivo, e, na parte conhecida, NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo, neste caso, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 2/24
Voto:
23167 CFF/C
Apelação:
0007298-41.2016.8.26.0565
Comarca:
São Caetano do Sul
Vara:
1a Vara Criminal e de Crimes contra Crianças e Adolescentes
Processo:
numeração única
Apelante:
Richard Iervolino Quintinian
Apelado:
Ministério Público
Ocultação de arma de fogo de uso permitido e
favorecimento pessoal Apelação Prescrição da
pretensão punitiva retroativa em relação ao crime
tipificado no artigo 348, do Código Penal Lapso
prescribente
decorrido
entre
a
data
do
recebimento da denúncia e a da publicação da
sentença condenatória
Reconhecimento, com
decretação da extinção da punibilidade estatal,
restando prejudicada a análise do reclama nessa
parte
Conjunto probatório suficiente para o
reconhecimento da prática delitiva remanescente
Absolvição
Descabimento
Excludente de
culpabilidade

Inocorrência

Pena
motivadamente dosada, necessária e suficiente
para reprovação e prevenção do crime Recurso
desprovido, com declaração, de ofício, da extinção
da punibilidade estatal quanto ao crime de
favorecimento pessoal.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Richard Iervolino Quintian foi condenado,
por incurso no artigo 348, do Código Penal, e no artigo 14, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 3/24
10.826/06, ao cumprimento de “02 (dois) anos e 01 (um) mês de
reclusão”, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 20 (vinte)
dias-multa mínimos, substituída a privativa de liberdade por restritivas de
direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e na
prestação pecuniária de um salário mínimo por ano de pena substituída,
mediante depósito ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,
administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente (fls. 1315/1323).
Apela o réu em busca da absolvição, sob
as teses de inexigibilidade de conduta diversa e insuficiência probatória.
Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls.
1340/1348).
O
recurso
foi
contrariado
(fls.
1352/1363), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 1369/1376).
Determinada a conversão em diligência,
para fins de eventual aplicação do disposto no artigo 28-A, do Código de
Processo Penal, acrescido pela Lei no 13.964/2019 (fls. 1378/1381), os
autos retornaram sem propositura do acordo de não persecução penal,
diante do atual estágio processual (processo em grau de recurso),
manifesta ausência de confissão formal e da gravidade permeada nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 4/24
infrações penais (fls. 1387/1393), tendo, na sequência, a Defesa se
manifestado (fls. 1404/1407), e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, ao
cabo, pelo prosseguimento do feito, com julgamento do recurso
interposto (fls. 1412/1418).
É o relatório.
De início, cumpre consignar que a
despeito do inconformismo da ilustre Defesa (fls. 1404/1407), não é o
caso de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal,
previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei
no 13.964/2019, em face da manifesta ausência de confissão formal e
circunstanciada acerca da prática da infração penal pelo réu, além de não
se vislumbrar a medida como suficiente para reprovação e prevenção das
infrações penais em tela, dada a gravidade concreta das condutas
apuradas, não estando satisfeitas, portanto, as condições cumulativas
exigidas pela norma de regência, conforme bem assinalado pelo ilustre
representante do Ministério Público e ratificado pela douta Procuradoria-
Geral de Justiça (fls. 1387/1393 e 1412/1418).
Rechaçada a questão incidental, passa-se
à análise do mérito do recurso interposto.
E
nesse
passo,
impõe-se
registrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 5/24
antecipadamente a ocorrência de erro material no dispositivo da
respeitável sentença, relacionado ao montante punitivo imposto aos
delitos, em concurso material, na medida em que, sendo o crime de
favorecimento pessoal apenado com detenção e, observando a dosimetria
imposta, o correto é 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês detenção,
em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa mínimos.
Com efeito, decreta-se, desde já, de
ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, em relação ao
crime tipificado no artigo 348, do Código Penal, restando parcialmente
prejudicada a análise do reclamo.
É que entre a data do recebimento da
denúncia (26.02.2016 fls. 507/508) e a da publicação da respeitável
sentença condenatória (02.09.2019 fls. 1325) transcorreu interregno
temporal superior a três anos.
Assim, considerando-se a privativa de
liberdade concretamente fixada ao mencionado delito (um mês de
detenção), que prescreve em três anos (CP, artigo 109, inciso VI), o fato de
que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide
isoladamente sobre a pena de cada um (CP, artigo 119), e levando-se em
conta, ainda, o trânsito em julgado para o Ministério Público (fls. 1336),
operou-se a referida modalidade prescritiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 6/24
Por conseguinte, segue-se com a análise
da imputação remanescente, objeto do reclamo defensivo.
A denúncia relata inicialmente que no
dia 14 de janeiro de 2016, por volta da 00h30, na Estrada das Lágrimas,
São Caetano do Sul/SP, Aldo dos Santos Silva [processo desmembrado (fls.
750) autos no 0000276-29.2016.8.26.0565,] agindo em concurso em
com unidade de desígnios com o adolescente R. O. S, e mediante grave
ameaça e violência consistente em disparos de arma de fogo, tentou
subtrair para ambos os objetos, dinheiro e bens pessoais da vítima José
Antônio do Nascimento, que veio a óbito em razão da violência empregada.
Consta da denúncia que na sequência ao
crime acima descrito, o réu Richard Iervolino Quintian auxiliou Aldo dos
Santos Silva, autor do delito a que é cominada pena de reclusão, a subtrair-
se da ação de autoridade pública.
Consta também da denúncia que logo em
seguida ao crime de latrocínio, Richard Iervolino Quintian ocultou arma
de fogo de uso permitido, qual seja um revólver “Smith & Welson”, calibre
38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Conforme narrado na exordial, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 7/24
cometimento do delito de latrocínio, Aldo dos Santos Silva e seu comparsa
abandonaram a motocicleta que conduziam e correram em fuga,
adentrando na favela onde contaram com o auxílio de Richard, que
inicialmente permitiu que aqueles se escondessem em sua residência,
quando policiais estiveram na favela em busca dos autores, assim como
conseguiu intermediar uma “carona” para que ambos fossem retirados do
local, além de ter escondido a arma de fogo e parte das roupas,
entregando a terceiros os capacetes usados pelos agentes para a execução
do crime antecedente.
Ainda de acordo com a inicial, por meio
das placas da motocicleta, a Polícia chegou ao nome de Aldo, sendo ainda
certo que câmeras de vigilância localizadas em imóveis próximos ao local
dos fatos revelaram duas pessoas em fuga, em direção à Rua da Chácara, e
familiares desse o reconheceram como uma daquelas duas pessoas
retratadas. Em paralelo às investigações realizadas pelo DHPP, em
atendimento à suposta denúncia anônima, policiais localizaram sobre o
telhado da casa que pertenceria a André Santos Tavares um revólver
“Smith & Welson”, calibre 38, o qual se comprovou posteriormente ser a
arma utilizada no crime. Apurou-se, também, que houve contato
telefônico entre Aldo e Richard, razão pela qual o último, inicialmente
reticente, acabou admitindo aos policiais que havia ocultado a arma usada
para o crime. Richard e sua esposa residem no térreo da casa onde a arma
e parte da roupa usada para o delito foram localizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 8/24
A
denúncia
narra
que
após
ter
conhecimento de que a vítima do latrocínio era Delegado de Polícia e, com
medo de ser envolvido, Richard acabou confidenciando ao amigo e policial
militar Julio que havia escondido a arma no mencionado endereço e este
teria efetuado ligação através de telefone público e, anonimamente,
indicou ao COPOM o local onde a arma havia sido ocultada.
A materialidade, autoria e culpabilidade,
ao contrário do que se sustenta, resultaram satisfatoriamente
demonstradas, como se infere da correta e precisa análise do mosaico de
provas consignada na respeitável decisão impugnada, assim confrontado
com os registros audiovisuais, esmiuçadamente estratificado e cujo teor
também se adota como razão de decidir, destacando-se:
“(...) Milene, esposa do réu, afirmou que ele trabalhava e
chegou em casa à meia-noite. Precisava levar a filha ao médico,
pararam no posto e ouviram barulho, parecendo-lhes um acidente.
Havia uma pessoa morta. Foram para casa. Uma pessoa veio
correndo e polícia atrás. No outro dia, encontrou algo enrolada e o
marido viu que era uma arma. Ele ligou ao 190 e 181, mas, como não
deu certo, e entrou em contato com amigo policial. Nega terem
recebido Aldo em casa e terem ocultado a arma. Não confirma as
declarações prestadas na polícia. Não foi para a casa da mãe. Nega
que marido tenha dado capacete a LGP. Esteve com advogado no final
do depoimento, quando pediu proteção de dados e contou-lhe o que
ocorreu. Permaneceu o dia inteiro sob pressão, porque os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 9/24
diziam que seu marido seria preso. Não saiu de casa e o marido não
entregou capacetes para ninguém.
Bruno relata ter visto Aldo e outro Rodrigo que o chamaram
para dentro de casa, tendo Rodrigo pedido que escondesse arma.
Passou telefone para depois buscar. Não conseguiu fazer ligação.
Houve denúncia pelo 190 de onde estava a arma, encontrada no
local. Não entrou na residência, encontrando o armamento no
telhado. Richard confessou que escondeu Aldo e Rodrigo. Não teve
contato com Aldo e Rodrigo para confirmar. Reconhece sua
assinatura. Ele assumiu para parceiro. Não sabe se foi consultado se
tinha telefone dele na lista de Aldo.
Ronaldo disse que o réu ocultou a arma. Apuraram que Aldo
havia praticado crime de roubo e, em fuga, encontrou Richard. Pediu
auxílio e Richard escondeu arma. Depois disse ter feito falsa
denúncia, quem teria escondido a arma foi Richard, por orientação
do amigo. Aldo deixou telefone com Richard para buscar
posteriormente. Soube que Aldo passou algum tempo na casa de
Richard no dia dos fatos, tomando carona posteriormente. Reconhece
assinatura de fl. 199. Richard posteriormente pediu ajuda a um
policial amigo seu. Houve denúncia ao 190 sobre local onde poderia
ser achada a arma, afinal localizada sobre a telha. Foi pedida a
prisão de um morador (não localizado). Não sabe se Aldo e Richard
eram amigos. Quem recebeu a denúncia sobre a localização da arma
foi a PM, mas o 95o DP fez apreensão da arma.
LGP relatou saber que Richard falou dos capacetes para
guardar, dizendo que poderia jogá-los fora. Achou que o capacete lhe
pertencia, porque disse que, se quisesse, poderia vende-lo. Depois
soube que foi utilizado no latrocínio, jogou fora. Não sabe nada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 10/24
arma. Sabe que os capacetes sumiram. Os capacetes foram usados
por quem cometeu o crime. Não sabe cor, estavam dentro de um saco
preto de lixo. Não falou mais com Richard e não conhecia Aldo.
Ninguém comentou consigo nada de Richard. Soube que a arma foi
achada no vizinho, mas não sabe quem a deixou lá. Richard se
mudou.
Marcel relatou que fazia apuração da morte do delegado.
Aldo e adolescente foram roubá-lo, fugiram e entrara na rua em que
mora Richard, a quem entregaram arma para esconder. Deixaram a
arma sobre telhado e Richard procurou amigo coronel. O coronel
ligou para o 190 e fizeram denúncia anônima. A arma foi achada.
Afirma nada ter sido subtraído do delegado. Viram um clarão e
atiraram. A arma estava registrada em nome de terceiro, não
conseguiram identificar o proprietário. Richard contribuiu para a
investigação. Aldo já estava preso. A polícia teria esclarecido o crime
sem a ajuda de Richard.
O policial Duarte relatou que sua equipe foi a primeira a
chegar ao local dos fatos. Havia uma moto caída ao lado do carro do
delegado e, pela sua procedência, depois de quatro ou cinco
proprietários anteriores, chegaram a Aldo e a Richard. Não viu onde
pegaram a arma. Não sabe a ligação entre Aldo e Richard. Por meio
de Aldo chegaram a Richard.
O também policial Marco Antonio relatou que o delegado
morreu em tentativa de roubo, sendo largada uma moto no local.
Policiais descobriram que proprietário da moto a vendeu a três ou
quatro pessoas até chegar a Aldo. Identificaram Aldo e seu parceiro.
A arma foi achada por denúncia anônima forjada por Richard. Nada
foi subtraído da vítima. Apuraram que, ao ser abordado, o delegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 11/24
atirou, os roubadores revidaram, fugiram e pediram ajuda para se
esconder. Aldo e o adolescente pediram que Richard guardasse a
arma. Richard contribuiu com a investigação.
Julio Cesar não foi ouvido, porque processado por
prevaricação.
GLG informou ter tomado conhecimento que Richard tinha
jogado a arma. Avisou André para não ir lá. Não conhecia Richard e o
adolescente, só soube desses detalhes. Sabe que Aldo tinha pedido
para guardar a arma na casa de Richard e, de noite, transferiram a
arma para cima do telhado. Avisou André que tinham guardado a
arma no telhado da casa de André, que a polícia não estava lá e que
ele não deveria ir ao local. Conhece N e L. O capacete foi achado na
casa de LGP, mas tampouco estava no local na hora. Viu pessoas
saindo do corredor da casa de L. O irmão de N morreu por agressão
(tinha 15 anos).
Ao ser interrogado, Richard afirma não ter auxiliado
ninguém. No dia dos fatos, ia levar o filho para tirar raio-x, pegou
carro emprestado, mas viu que precisava abastecer. Passou pela
ponte, em sentido a São Caetano, quando escutou barulho, que lhe
pareceu tiro. Pagou suas despesas no posto e ia para São Paulo, mas,
ao atravessar a ponte, viu que havia pessoas na via, com moto no
chão e pessoa no carro. Desceu do carro e ligou para o resgate. Os
policiais chegaram ao local. Foi para sua casa e, ao chegar, viu
marginal vindo em direção ao carro. Mostrou-lhe arma para que a
levasse. Forçou a entrada em sua casa, tendo-o autorizado a entrar.
Deixou-o no local e foi para a casa de sua sogra. Posteriormente
retornou e pediu que ele se retirasse. Quando ele saía, chegou outro
marginal, que veio correndo com capacete na mão. Os dois estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 12/24
armados. Foi obrigado a aceitar a situação. Largaram as coisas na
parte de cima de sua casa e foram embora. Constatou que havia
arma, pediu ajuda ao tenente coronel Julio Cesar. Viveu dilema: se
chamasse a polícia, seria cagüeta, com as consequências. Se não
chamasse, seria cobrado igualmente. Julio sugeriu fazer uma
denúncia sobe o local onde estava a arma, ligaram ao 190. Afirma
nunca ter sido processado e ser motoboy. Diz ter estudado com os
filhos de Julio, achou a arma, embrulhou-a em pano e procurou Julio
para fazer a denúncia. Deixaram capacete e jaqueta no local. Ligou
juntamente com Julio de um orelhão no dia seguinte. Não conhece
Cristiane e as testemunhas protegidas. Aldo deixou o número de seu
telefone no seu. Tentou ligar para ele de manhã, mas não se recorda
se fez isto antes ou depois da denúncia. Afirma que Aldo lhe mostrou
a arma. Sofreria represália se chamasse a polícia, podia perder a
língua, a vida. Não sabe desfecho do processo de Julio. Não conhecia
os dois rapazes.
Quando ouvido no processo penal militar, Julio declarou que
Richard era vizinho de sua mãe, conhece toda a família há 25 anos. É
verdade que ele encontrou a arma, levou a arma ao seu
conhecimento. A versão que lhe passou foi que a seguinte. A tia de
Richard ligou-lhe na noite do dia 14, sua mãe havia lhe passado o
telefone de sua residência. Disse que na época iria à casa de sua mãe,
encontrava-se em férias na ocasião. Marcou por volta das 11h. No dia
seguinte, Richard, a esposa e o tio foram à casa de sua mãe na região
de São João Clímaco (onde mora sua mãe), passaram a informação e
contou que na data do fato (data da morte do delegado) ele tinha
saído de carro, com carro emprestado, passou pelo local. Como
estava com carro emprestado e sem documento, ao ouvir o barulho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 13/24
de sirene, retornou para casa, desistindo de levar a filha ao médico.
Ele mora numa favela próxima dos fatos, perto da Guido Aliberti,
divisa entre São Paulo e São Caetano. Ao parar o carro, dois menores
aproximaram-se, não era dele conhecidos, e, com uma arma, pediu
que dessem fuga até a favela do Heliópolis. Disse que estava com a
filha doente e com esposa e que não podia. Eles entraram na
residência dele, que dá acesso ao condomínio, pularam o muro do
condomínio, por onde lograram fuga. Passaram a noite na casa da
sogra. Ao retornar, encontrou a arma dispensada na porta de sua
casa, em local que funciona como lavanderia. Embrulhou a arma em
saco plástico e a embrulhou. Estava preocupado, querendo saber o
que faria com a arma. Perguntei se não escondia nada, tendo até
dado características. Richard queria que os levasse até uma boca,
local conhecido da favela Heliópolis. Como estava seu tio e a esposa
juntos, confirmando a versão de Richard, confiei nele, acreditando
em sua versão. Conhece a região, conhece o nível de periculosidade
daquelas favelas. Disse que essa arma deve chegar às mãos da
polícia, mas ele correria risco de vida caso os marginais tomassem
conhecimento disto. Disse que poderia fazer denúncia anônima pelo
número 181, indicando onde a arma poderia ser localizada. Vi que
ele não era pessoa envolvida no crime. Acredita até hoje nisto, que ele
era apenas testemunha da arma. Julio foi até a companhia mais
próxima de sua residência. Pedi para ligar ao Comando Força para
passar o fato a ele, mas, quando falou com a policial, disse que ele
chegava a um batalhão. Não foi à delegacia para não colocar em
risco a vida do rapaz. Falou com o tenente e P2, por volta do meio-dia.
Disse que era comandante do batalhão, embora em férias. Pediu que
monitorasse as denúncias do 181. As denúncias caem na Secretaria
de Segurança Pública e é repassada no batalhão da área e para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 14/24
delegacia da área. Queria que a arma fosse encontrada e levada pela
equipe. A arma ficou no local onde Richard disse que estava, no
telhado de sua casa. Após conversar com os oficiais, esclarecendo que
era a arma referente ao crime contra o delegado. Retornou à
residência de sua mãe, encontrando novamente Richard. Perguntou
se havia feito a denúncia, mas disse que estava com receio. Foi com
ele até o orelhão e disse-lhe para fazer a ligação. Não conseguiu
fazer, daí fez a tentativa umas três ou quatro vezes. Uma atendente
atendeu, disse que isto não interessava ao disque-denúncia. Daí ligou
ao 190, de forma anônima. Procurava evitar que o réu fosse
envolvido no caso. A arma foi localizada onde Richard disse que se
encontrava. A viatura da polícia militar foi ao local. Era em
habitação coletiva, no telhado da lavanderia foi encontrada a arma.
Sua preocupação era de proteger a vida do rapaz. Richard acabou
por mudar-se do bairro. Sabia que Richard poderia ser incluído em
programa de proteção, mas não confiou na polícia civil (fls. 1316/
1321).
E o reexame - nesta instância - do acervo
coligido aos autos traduz inequívoca convicção quanto ao acerto do desate
condenatório porque, como se viu, a versão exculpatória do apelante, além
de frágil, restou suficientemente infirmada pelos seguros e insuspeitos
relatos dos policiais atuantes nas investigações voltadas ao
esclarecimento da autoria do crime de latrocínio que vitimou José Antônio
do Nascimento, além das declarações trazidas pelas testemunhas
protegidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 15/24
Como se viu, o policial militar Bruno
Borges da Cunha Lopes Romão, ratificando os esclarecimentos prestados
na fase inquisitiva, disse que por meio de denúncia anônima, logrou-se
encontrar a arma empregada no cometimento do delito contra José
Antônio do Nascimento, a qual foi escondida no telhado de uma casa pelo
réu Richard (fls. 124/126 e registro audiovisual).
O investigador da Polícia Civil Ronaldo
Marcelo Nunes da Cunha destacou que houve uma “falsa denúncia” por
meio de ligação ao 190, dando conta do paradeiro da arma de fogo, o que
acabou induzindo a erro o curso das investigações, pois, inicialmente,
requereu-se a prisão do morador do imóvel onde aquela foi localizada.
Esclareceu que por meio da apreensão da motocicleta utilizada na
execução do latrocínio, chegou-se ao nome de Aldo e, posteriormente,
apurou-se que o acusado Richard manteve contato telefônico com aquele.
Os réus do latrocínio esconderam-se na casa de Richard após os fatos,
conforme mencionado por Aldo (registro audiovisual)
Marco Antônio de Oliveira, investigador
da Polícia Civil, também salientou que Richard se apavorou quando teve
conhecimento por meio da mídia de que um Delegado havia morrido
durante um roubo e acabou pedindo ajuda para um amigo da polícia
militar sobre o que fazer com a arma que havia guardado a pedido de Aldo
e do adolescente. Um coronel da Polícia Militar foi quem orientou o réu e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 16/24
deliberaram por fazer uma “denúncia anônima” para informar onde
estava o armamento. O acusado permaneceu com a arma de fogo a noite
inteira e a escondeu, dificultando a apuração do crime (registro
audiovisual).
No mesmo sentido foram os relatos do
Delegado de Polícia Marcelo Bianchi Fortunato, que mencionou que as
investigações apontaram que Richard ocultou, a pedido de Aldo e de um
adolescente (autores do latrocínio), a arma de fogo empregada no crime,
e, após, seguindo orientação de um amigo coronel da Polícia Militar,
noticiou o paradeiro da arma por meio de uma denúncia anônima. Assim,
a arma foi localizada no local indicado e Richard acabou admitindo
(registro audiovisual).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 17/24
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
A
testemunha
protegida
L.
G.
P.
confirmou que foi Richard, seu vizinho, que lhe pediu para guardar os
capacetes, enquanto a testemunha protegida G. L. B. afirmou que soube
que o réu ajudou os “meninos” (executores do latrocínio) a guardar a
arma de fogo na casa do André, a quem alertou para que não voltasse
porque poderia se comprometer. Esta última testemunha ainda asseverou
que a arma de fogo primeiramente ficou na casa de Richard e este,
possivelmente durante a noite, a colocou sobre o telhado (registros
audiovisuais).
Júlio César Parruca afirmou que foi
julgado e condenado por prevaricação, perante a Justiça Militar, razão pela
qual não prestou declarações em Juízo (fls. 1275 registro audiovisual
apartado).
Com efeito, não obstante o esforço
defensivo, restou delineada a conduta descrita no artigo 14, caput, da Lei
no 10.826/03, porquanto suficientemente demonstrado que além de o
recorrente ter auxiliado os autores do crime de latrocínio, escondendo-os
em sua residência, também ocultou arma de uso permitido, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 18/24
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não
socorrendo à Defesa a tese de coação moral irresistível.
É que tal excludente de culpabilidade,
para ser reconhecida, reclama prova cabal da inevitabilidade e de eventual
atualidade do perigo, além da efetiva demonstração da gravidade de um
possível mal prometido, relevante e considerável.
Em
outras
palavras,
para
a
caracterização da dirimente é indispensável que a coação seja insuperável,
diante de perigo sério e atual, de tal modo que o coagido não tenha
condições mínimas de arrostá-lo, dobrando-se à exigência.
No caso em testilha, o acusado limitou-se
a alegar que foi obrigado por “marginais” a escondê-los em sua casa e
assim o fez, pois estavam em vantagem numérica e se encontravam
armados.
Contudo, além de isolada, a versão não
convence, notadamente se considerar que o acusado mencionou ter
deixado os executores do crime em sua casa e se dirigido à casa de sua
sogra, circunstância que não se coaduna com alegada coação ou ameaça
supostamente incutida por aqueles. Ademais, não se pode desprezar que
Mylene Alves Cavalcante, esposa do apelante, apresentou versão distinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 19/24
da dele, ao asseverar que não estiveram na casa de sua mãe, e apenas no
dia seguinte viu algo “enrolado” perto da lavanderia e este lhe informou
que se tratava de uma arma, negando, inclusive, que tivessem recebido
Aldo em sua residência. A testemunha ainda declarou que não saiu de casa
com seu marido e este não entregou capacetes para ninguém guardar.
Desse modo, não emerge aceitável
admitir que na ocasião dos fatos o apelante estivesse movido sob
influência de coação moral irresistível, porquanto não demonstrados
elementos concretos a supor a indução do comportamento delitivo por
força externa determinante, supostamente infligida pelos autores do
crime de latrocínio, não sendo o bastante o mero temor por parte de
Richard em delatar o ocorrido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
também já assentou que a “coação física ou moral, para ser aceita como
excludente de culpabilidade, há de ser irresistível, inevitável e
insuperável,
devendo
ficar
substancialmente
comprovada
por
elementos concretos existentes dentro do processo” (5a Turma, HC no
34.912/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 28.06.2004).
Outrossim,
não
se
aperfeiçoou
a
inexigibilidade de conduta diversa, assim aventada nas razões recursais,
pois a excludente de culpabilidade caracteriza-se quando atua o agente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 20/24
maneira típica e ilícita, mas não merece ser punido, pois, naquelas
circunstâncias fáticas, dentro do que revela a experiência humana, não lhe
era exigível um comportamento conforme o ordenamento jurídico,
pressupondo-se a completa inexistência de meios diversos de agir.
Ressalte-se que, para o afastamento da
culpabilidade por “inexigível conduta diversa” seria necessário que ao
agente, na situação fática em que está inserido, não restasse alternativa
senão a prática da conduta típica, o que, evidentemente, não se vislumbra
na hipótese em testilha.
Conforme bem ponderado pelo ilustre
sentenciante, “Embora o réu afirme ter sido forçado a ocultar a arma, e
não ter auxiliado quem quer que seja, verifica-se, portanto, que não
houve ordem para que a ocultasse, mas, pelo contrário, a achou na
porta de sua residência e articulou-se com o policial para fazer chegar
ao conhecimento da polícia civil o seu encontro. Não houve, portanto,
ameaça clara, mas apenas um temor por parte de Richard, com
envolvimento do policial, que poderia ter sido sanada de outro modo,
com programa de proteção a vítimas e testemunhas e mudança de
bairro por parte de Richard, tal como ocorreu. O próprio policial sabia
dessa possibilidade, como questionado, mas preferiu agir de modo
contrário à lei, sendo ele também condenado” (fls. 1321/1322).
Frise-se, por oportuno, que o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 21/24
tipificado no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, é de mera conduta e de
perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz
social, visando impedir a consecução de crimes mais graves, tais como o
roubo, o latrocínio ou o homicídio, de modo que, suficiente, por outro
lado, para sua configuração, o dolo genérico, presente na hipótese
concreta, e que a conduta se subsuma a um dos diversos núcleos do tipo
penal imputado, sendo irrelevante, para tanto, a ausência de risco
concreto de dano ou de qualquer resultado naturalístico para a
consumação do delito, assim como despicienda a comprovação do
potencial ofensivo do artefato por meio de laudo pericial.
Desse
modo,
a
conduta deve ser
repreendida penalmente, até para não se transmutar em dano efetivo, e ao
legislador ordinário está conferida a possibilidade de tutelar a segurança
coletiva, com a tipificação de tais delitos, sem qualquer ofensa às garantias
individuais, decorrendo daí a sua indiscutível legitimidade constitucional.
Reiterativa a jurisprudência:
“(...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n.
10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário
perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto
o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a
segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a
posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de
fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 22/24
ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses
motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da
jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos
crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição,
sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição
apreendida. (...)” (STJ, 5a Turma, HC 527.080/RS, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, DJ 03.12.2019)
“(...) 3. A conclusão do Colegiado a quo se coaduna com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n.
10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário
perquirir sobre a lesividade concreta da conduta,
porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade
física, e, sim, a segurança pública e a paz social, colocadas
em risco com o porte de munição, ainda que
desacompanhada
de
arma
de
fogo,

revelando-se
despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato
através de laudo pericial. Precedentes. 4. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância
não é aplicável aos crimes de posse e de porte de arma de
fogo, por se tratarem de crimes de perigo abstrato, sendo
irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.
Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, 5a Turma,
HC no 358.989/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23.11.2016).
Nesse
contexto,
a
condenação
era
mesmo de rigor, não havendo se cogitar de fragilidade probatória,
tampouco de quaisquer excludentes de culpabilidade.
Incensurável a reprimenda imposta ao
delito remanescente.
A basilar partiu do mínimo legal e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 23/24
ausentes causas modificadoras, tomou contornos definitivos, perfazendo,
pois, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Mantêm-se o estabelecimento do regime
prisional mais brando e a substituição da privativa de liberdade pelas
restritivas de direitos, nos moldes fixados, especialmente porque não
impugnados, entendendo-se, ainda, que a medida se revela proporcional à
reprovabilidade da conduta e socialmente recomendável.
Por fim, não há que deferir o pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita.
A obrigação de arcar com custas do
processo decorre de imposição legal e deve ficar sobrestada, se
demonstrada e enquanto perdurar o alegado estado de pobreza, nos
termos do artigo 98, §§ 1o, inciso I, e 3o, do Código de Processo Civil, o que
só poderá ser sopesado, em decorrência da possibilidade de alteração da
situação financeira, no momento da respectiva cobrança, no competente
Juízo das Execuções, que, decidirá, à luz dos elementos trazidos, quanto à
gratuidade judiciária, inclusive.
Nesse sentido:
“(...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo
sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0007298-41.2016.8.26.0565 - lauda 24/24
ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos
exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. 4. A
suspensão do pagamento se for o caso, será concedida pelo
juízo competente, na fase executória. 5. Agravo regimental
improvido.” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp no 1364246/MG, Rel.
Min. Campos Marques, DJ 06.06.2013).
Ante o exposto, de ofício, JULGO
EXTINTA a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de favorecimento
pessoal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1o, e
119, todos do Código Penal, restando nessa parte prejudicada a análise do
reclamo defensivo, e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo, neste caso, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)